Tribunal: TRF3
Processo: 0005008-92.2015.4.03.6181
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
109/740)

0005008-92.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79026

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289, §1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO §2o, DO ART. 289 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelos Auto de Prisão em flagrante delito (fls. 07/11), Boletim de Ocorrência (fls. 12/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), nota falsa (fl. 244) e Laudo Pericial (fls. 245/247), bem como pelas declarações das testemunhas na peça indiciária (fls. 08/10) e em Juízo (mídia de fl. 175).

2. A autoria restou comprovada pelo conjunto probatório. Os depoimentos testemunhais e os elementos de prova coligidos aos autos no transcorrer da instrução criminal a atestam.

3. In casu, a defesa não trouxe aos autos contraprovas aptas a desconstituírem minimamente as provas amealhadas pela acusação, pelo que falta credibilidade as declarações do acusado, nos moldes do artigo 156 do Códig

Inteiro teor:
109/740)

0005008-92.2015.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79026

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289, §1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO §2o, DO ART. 289 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelos Auto de Prisão em flagrante delito (fls. 07/11), Boletim de Ocorrência (fls. 12/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), nota falsa (fl. 244) e Laudo Pericial (fls. 245/247), bem como pelas declarações das testemunhas na peça indiciária (fls. 08/10) e em Juízo (mídia de fl. 175).

2. A autoria restou comprovada pelo conjunto probatório. Os depoimentos testemunhais e os elementos de prova coligidos aos autos no transcorrer da instrução criminal a atestam.

3. In casu, a defesa não trouxe aos autos contraprovas aptas a desconstituírem minimamente as provas amealhadas pela acusação, pelo que falta credibilidade as declarações do acusado, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal. As circunstâncias do crime demonstram que o acusado tinha ciência da falsidade da cédula, agindo com dolo.

4. Suficientemente demonstrado, assim, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente do acusado de guardar cédula de cuja falsidade tinha pleno conhecimento, não havendo que se falar em ausência de dolo, bem como em insuficiência de suporte probatório.

5. Conclui-se que a prova acusatória é hábil a comprovar a materialidade e a autoria, o que impõe que seja mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 289, §1o, do Código Penal.

6. A perfectibilização do tipo penal em comento, conforme jurisprudência assente, independe da introdução da moeda falsa em circulação, dado que a mera ação de guardar a nota, tendo ciência de sua contrafação, já configura o ilícito. Entende-se ser ínsita à moeda a finalidade de ser posta em circulação, do que decorre a prescindibilidade da efetiva concretização de tal fim para que o delito de moeda falsa seja configurado.

7. As circunstâncias do fato aliadas às declarações do acusado confirmam o seu dolo, haja vista que a versão apresentada por ele é contraditória e inverossímil. Assim, não merece guarida o pleito defensivo de desclassificação para o artigo 289, § 2o, do Código Penal.

8. Da dosimetria da pena. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base mantida

7. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

8. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, acertadamente a reprimenda restou substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) a entidade pública ou privada com destinação social, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

9. Não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a mesma deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

10. Recurso da defesa improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo-se a r. sentença em seus exatos termos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.